Tribunal: TJMT
Processo: 1005707-88.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005707-88.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA - CPF: 007.321.131-13 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por danos morais. capitalização de juros em cartão de crédito consignado. ausência de omissão, contradição ou erro de premissa fática. inaplicabilidade das súmulas 530 e 539/stj. recurso rejeitado.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, mantendo a validade de contrato de cartão de crédito consignado e afastando alegações de ausência de informação, capitalização indevida de juros e abusividade das taxas praticadas.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição ao admitir capitalização de juros sem cláusula expressa, à luz da Súmula 539/STJ e do art. 591 do CC; (ii) erro de premissa fática quanto à cronologia documental da contratação; e (iii) omissão quanto à incidência da Súmula 530/STJ para limitação dos juros à taxa média de mercado.

iii. razões de decidir

3. Não há contradição interna no acórdão. A decisão enfrentou expressamente a controvérsia sobre capitalização de juros, assentando que, no contexto específico de cartão de crédito consignado, a dinâmica do crédito rotativo pressupõe incidência de encargos sobre saldo devedor, inexistindo demonstração concreta de capitalização abusiva. Divergência interpretativa quanto à aplicação da Súmula 539/STJ não configura vício integrativo.

4. Inexiste erro de premissa fática. A validade da contratação foi reconhecida com base no conjunto probatório: proposta assinada, disponibilização do crédito, utilização do cartão e descontos suportados por longo período sem impugnação. A análise não se restringiu a documento isolado, mas à conduta contratual global do consumidor, em consonância com a boa-fé objetiva.

5. Não há omissão quanto à Súmula 530/STJ. O acórdão concluiu pela existência de contratação válida e pela ausência de comprovação de taxa não pactuada ou manifestamente abusiva. A aplicação da taxa média de mercado pressupõe impossibilidade de comprovação da taxa contratada, hipótese não configurada nos autos.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição do julgado por entendimento diverso. Consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. Não configuram contradição ou omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir a validade de capitalização de juros em contrato de cartão de crédito consignado já apreciada no acórdão. 2. A Súmula 530/STJ não se aplica quando reconhecida a existência de contratação válida e não demonstrada impossibilidade de comprovação da taxa de juros pactuada.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 591; CDC, arts. 6o, III, e 52.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 530 e no 539.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA contra o v. acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1005707-88.2021.8.11.0041, originário dos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada” (Processo no 1005707-88.2021.8.11.0041), ajuizada pelo ora embargante contra BANCO PAN S/A, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo autor/apelante, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, majorados para 15% em razão da sucumbência recursal (cf. Id. no 343042878).

O embargante sustenta contradição lógica e omissão no acórdão embargado, apresentando três pontos centrais de insurgência.

Primeiro, afirma existir contradição insuperável entre a aplicação da Súmula 539 do STJ e o reconhecimento expresso, no corpo do voto, de que o documento apresentado pelo Banco não contém cláusula específica sobre capitalização de juros. Argumenta que a Súmula 539 condiciona a legalidade da capitalização à “expressa pactuação”, e que o acórdão, ao dispensar tal exigência sob o argumento de “prática de mercado” ou “natureza do contrato”, teria decidido contra legem e contra a própria súmula invocada, em violação ao artigo 591 do Código Civil.

Segundo, aponta erro de premissa fática quanto à cronologia documental, sustentando que o documento utilizado como lastro pelo Banco é datado de 15/12/2005, enquanto a operação de crédito questionada (saque/TED de R$ 2.596,01) ocorreu em 15/01/2015, dez anos depois. Defende ser juridicamente impossível que um documento genérico de 2005 tenha cumprido o dever de informação prévia e específica sobre taxas de juros e encargos de uma operação realizada uma década depois, em suposta violação aos artigos 6o, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Terceiro, alega omissão quanto à incidência obrigatória da Súmula 530 do STJ, que estabelece: “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros remuneratórios pactuada, aplica-se a taxa média de mercado...”. Sustenta que, ao reconhecer a ausência de pactuação expressa das taxas, mas manter os juros abusivos do cartão (aproximadamente 5% a.m.), o julgado negou vigência à Súmula 530, que impõe a redução para a média do mercado (aproximadamente 1,8% a.m.).

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios elencados e, em razão dos efeitos modificativos daí decorrentes, seja reformado o acórdão para afastar a capitalização de juros (por ausência de pacto expresso) e limitar os juros à taxa média de mercado (Súmula 530/STJ), com a consequente procedência da ação. Subsidiariamente, requer o prequestionamento explícito do art. 591 do Código Civil e das Súmulas 539 e 530 do STJ, dos arts. 6o, III e 52 do CDC, para fins de acesso às Instâncias Superiores (cf. Id. no 345268376).

A parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pelo não conhecimento do recurso (cf. Id. no 346952880).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o autor Jectan Presley Rodrigues Barros da Silva propôs a presente demanda contra o réu Banco Pan S/A objetivando a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, em razão da alegada ausência de informação clara e suficiente sobre as condições contratuais, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Em Primeira Instância, o Juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a validade da contratação com base na proposta assinada pelo autor e no uso do cartão, sustentando que não houve vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

Em Segunda Instância, esta egrégia Câmara Julgadora, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau e majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da sucumbência recursal.

Agora, o autor opõe embargos de declaração sustentando contradição lógica e omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve manifestação expressa sobre a impossibilidade de capitalização de juros sem cláusula expressa, sobre o erro de premissa fática quanto à cronologia documental e sobre a aplicação obrigatória da Súmula 530 do STJ.

Em respeito e obediência aos princípios da ampla fundamentação das decisões judiciais e da prestação jurisdicional completa, passo a apreciar as insurgências recursais, embora antecipe que, na essência, o acórdão embargado já enfrentou todas as questões suscitadas pelo embargante, não havendo contradição ou omissão a ser sanada.

Inicialmente, o embargante sustenta contradição lógica do acórdão embargado porque, segundo aduz, houve aplicação da Súmula 539 do STJ sem a demonstração de cláusula expressa sobre capitalização de juros, o que configuraria decisão contra legem e contra a própria súmula invocada.

Como observado no acórdão embargado, a controvérsia em torno da capitalização de juros e da necessidade de pactuação expressa foi objeto de ampla análise, discussão e deliberação no julgamento do recurso de apelação, de modo que, consoante semelhante observação feita em precedentes desta egrégia Corte, o tema em si já foi enfrentado de forma satisfatória e fundamentada.

Confira-se o trecho pertinente do acórdão embargado:

“Nos termos da Súmula 539 do STJ, 'é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.' Complementarmente, a Súmula 541 do STJ estabelece que 'a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.' No caso em análise, ainda que o documento apresentado pelo Banco não contenha cláusula específica sobre capitalização de juros, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar sua aplicação, especialmente considerando a natureza do contrato (cartão de crédito), em que a capitalização é prática usual e inerente ao produto.”

Assim sendo, até mesmo para garantir a necessária coerência, linearidade e previsibilidade das decisões judiciais, observando e prestigiando o princípio da segurança jurídica, adoto, aqui, como razão de decidir, o entendimento que vem sendo professado por esta egrégia Corte de Justiça, no sentido de que o acórdão embargado enfrentou diretamente a tese do embargante de que a capitalização seria inválida por ausência de cláusula expressa, rejeitando-a com fundamento na natureza específica do produto contratado, em que a capitalização de juros é prática inerente ao próprio funcionamento do produto, decorrendo da sistemática de rotatividade do crédito e da forma como são calculados os encargos sobre o saldo devedor.

Na específica hipótese dos autos, o que se vê é que o acórdão embargado não dispensou arbitrariamente a exigência de pactuação expressa da capitalização. Ao contrário, fundamentou-se na natureza do contrato e na ausência de demonstração, por parte do embargante, de capitalização indevida ou abusiva de forma específica e concreta.

Diferentemente do que ocorre em contratos de empréstimo pessoal, em que há um valor fixo emprestado e parcelas predeterminadas, o cartão de crédito opera mediante disponibilização de limite rotativo, com possibilidade de utilização parcial ou total, pagamento mínimo da fatura e incidência de encargos sobre o saldo remanescente. Essa dinâmica operacional pressupõe, naturalmente, a capitalização dos juros, sendo elemento essencial da própria estrutura do produto.

Conforme consignado no voto condutor do acórdão embargado:

“Ressalte-se, ainda, que o Apelante não demonstrou de forma específica e concreta a ocorrência de capitalização indevida ou abusiva, limitando-se a alegações genéricas sobre a ausência de pactuação expressa.”

Some-se a isso, ainda, que, conforme se vê na fundamentação do acórdão embargado, a discussão sobre a capitalização pressupõe a validade do contrato, apenas com ajuste nesse ponto específico, o que, como já demonstrado, não é o caso dos autos, uma vez que o contrato de cartão de crédito consignado foi reconhecido como válido em sua integralidade.

Portanto, inexiste contradição no acórdão embargado, que apreciou integralmente a questão da capitalização de juros, concluindo, de forma fundamentada, pela sua validade em razão da natureza do produto contratado e da ausência de demonstração de abusividade concreta.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se verifica internamente na decisão, entre suas premissas e conclusões, e não a divergência entre o entendimento do julgador e a interpretação que a parte faz da legislação ou das súmulas aplicáveis.

Acerca da alegada erro de premissa fática relacionado à cronologia documental, parece-me que o raciocínio desenvolvido no acórdão embargado a partir da premissa de que a contratação foi validada não apenas pela existência de proposta assinada, mas por um conjunto probatório que evidencia a ciência e anuência do consumidor quanto aos termos pactuados, já trouxe resposta jurídica satisfatória à questão, inclusive porque apoiada em precedentes desta egrégia Corte.

Confira-se, a propósito, o trecho completo do acórdão embargado:

“No caso em análise, verifica-se que o Apelante, funcionário público estadual, firmou contrato de cartão de crédito consignado com o Banco Apelado em 2015, tendo recebido em sua conta o valor de R$ 2.596,01. O Banco Apelado apresentou nos autos a proposta de adesão devidamente assinada pelo Apelante (ID 62535001), demonstrando sua manifestação de vontade em contratar o serviço oferecido. (...) Ademais, é incontroverso que o Apelante recebeu o cartão em sua residência e o utilizou para realizar compras, o que evidencia sua ciência quanto à natureza do produto.”

O embargante sustenta que o documento utilizado como lastro pelo Banco é datado de 15/12/2005, enquanto a operação de crédito questionada ocorreu em 15/01/2015, dez anos depois, sendo juridicamente impossível que um documento de 2005 tenha cumprido o dever de informação sobre operação de 2015.

Entretanto, tal argumentação revela equívoco na compreensão da natureza da relação contratual estabelecida entre as partes e da fundamentação adotada no acórdão embargado.

O acórdão embargado fundamentou a validade da contratação não apenas na existência de proposta assinada, mas em um conjunto probatório que evidencia a ciência e anuência do consumidor quanto aos termos pactuados. Além da proposta assinada, o acórdão destacou elementos concretos que demonstram a ciência do embargante quanto à contratação: o recebimento dos valores em conta, o recebimento do cartão em sua residência, a utilização do cartão para realizar compras e, mais relevante ainda, o fato de que o embargante suportou os descontos em seu holerite por aproximadamente sete anos sem qualquer impugnação, tendo pago mais de R$ 20.122,32 ao longo dos anos.

Conforme jurisprudência citada no próprio acórdão embargado:

“A conduta do consumidor que, após usufruir do crédito e suportar os descontos por longo período sem impugnação, vem a juízo alegar desconhecimento ou irregularidade contratual, configura comportamento contraditório 'venire contra factum proprium', incompatível com a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.”

Portanto, inexiste erro de premissa fática no acórdão embargado, que considerou adequadamente o conjunto probatório dos autos, não se limitando a documento isolado para fundamentar a validade da contratação. O acórdão analisou a conduta do embargante ao longo de sete anos, período em que utilizou o cartão, recebeu as faturas mensalmente e suportou os descontos sem qualquer questionamento, o que evidencia sua plena ciência quanto às condições contratuais.

Por fim, todos esses apontamentos e ponderações adicionais já abrangem e servem para atender a alegação de omissão quanto à aplicação da Súmula 530 do STJ, pois, diante da conclusão de que houve contratação válida, com proposta assinada, recebimento de valores e utilização do produto por longo período sem impugnação, é possível extrair de forma clara a resposta de que não se configura a hipótese de incidência da referida súmula.

Confira-se o trecho pertinente do acórdão embargado:

“Ademais, é sabido que as taxas de juros praticadas em operações de cartão de crédito são naturalmente mais elevadas que aquelas aplicadas em empréstimos consignados, em razão das características próprias de cada produto. Não se verifica, no caso concreto, abusividade nas taxas praticadas pelo Banco Apelado que justifique a intervenção judicial.”

A Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça estabelece:

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

O acórdão embargado não deixou de apreciar a questão das taxas de juros praticadas no contrato. Ao contrário, enfrentou expressamente o tema, consignando que as taxas de juros praticadas em operações de cartão de crédito são naturalmente mais elevadas que aquelas aplicadas em empréstimos consignados, em razão das características próprias de cada produto, e que não se verifica, no caso concreto, abusividade nas taxas praticadas pelo Banco que justifique a intervenção judicial.

A Súmula 530 do STJ aplica-se às hipóteses em que há impossibilidade de comprovar a taxa de juros remuneratórios pactuada. No caso dos autos, o acórdão reconheceu a existência de contratação válida, com proposta assinada, recebimento de valores e utilização do produto por longo período sem impugnação.

A ausência de detalhamento minucioso de todas as cláusulas contratuais no documento apresentado não equivale à impossibilidade de comprovar a taxa pactuada, especialmente quando o consumidor utilizou o produto, recebeu as faturas mensalmente e suportou os descontos por aproximadamente sete anos sem qualquer questionamento.

Conforme destacado no acórdão:

“Mais relevante ainda é o fato de que o Apelante suportou os descontos em seu holerite por aproximadamente sete anos sem qualquer impugnação. Conforme afirmado pelo próprio Apelante, já foram pagos mais de R$ 20.122,32 ao longo dos anos, o que evidencia sua ciência quanto aos descontos realizados mensalmente.”

Dessa forma, não se configura a hipótese de incidência da Súmula 530 do STJ, pois não há impossibilidade de comprovar a taxa pactuada. O que há é a alegação tardia de desconhecimento das condições contratuais, após longo período de utilização do produto e pagamento dos encargos sem impugnação, o que configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva.

Além disso, o embargante não demonstrou, de forma concreta e específica, qual seria a taxa efetivamente aplicada pelo Banco e em que medida ela divergiria da taxa média de mercado para a modalidade de cartão de crédito consignado. Limitou-se a comparar as taxas de cartão de crédito com as taxas de empréstimo consignado, produtos de natureza completamente diversa.

O acórdão embargado, ao reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado e afastar a pretensão de conversão para empréstimo consignado, fundamentou adequadamente que:

“O cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado são produtos distintos, com características e taxas de juros próprias, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na autonomia da vontade das partes para modificar a natureza do contrato livremente pactuado.”

Portanto, não há omissão quanto à Súmula 530 do STJ. O acórdão apreciou a questão das taxas de juros, concluindo pela validade do contrato e pela ausência de abusividade concreta demonstrada, o que afasta a incidência da referida súmula.

Quanto ao pedido de prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados pelo embargante, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Dessa forma, consideram-se prequestionados, para todos os fins de direito, os dispositivos legais e súmulas mencionados pelo embargante, tendo em vista que o acórdão embargado apreciou integralmente as matérias trazidas aos autos, ainda que sem menção expressa e individualizada a cada um dos artigos invocados.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração interpostos por Jectan Presley Rodrigues Barros da Silva, mas os REJEITO, sem qualquer efeito modificativo ou infringente, apenas para acrescentar à fundamentação os apontamentos acima delineados, e, no mais, ratifico integralmente os termos do acórdão embargado.

Por derradeiro, registro que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei, nos termos do art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026